Tribunal: TJDFT
Processo: 0732275-43.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732275-43.2024.8.07.0003 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A Embargada: Stefany Amaral da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 70924610) interpostos pela sociedade anônima Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra o acórdão (Id. 70580346) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 23 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator